Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708213-64.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: AMANDA JULIANA SOARES DE PINHO, CELSON ROCHA DA SILVA, CHRISTOVAM CHAGAS FILHO, DORIVAN XAVIER MACHADO DE MENDONCA, ELIEZER COSTA DOS SANTOS, FRANCISCA DE FATIMA DE OLIVEIRA, HARLEI MUCIO RAMOS GUIMARAES, JOAO BATISTA SOUSA SILVA, JOAO BATISTA VIEIRA, LAVINIA VARONILIA DE ARAUJO, LUIS CLAUDIO BARBOSA PINHEIRO, MARIA ANGELA GOMES, MARISA BEZERRA DE ARAUJO, MEIRE LANE PEREIRA CRUZ, OLANIA SILVA LEMOS DO PRADO, PAULO MARQUES PEREIRA DA PAIXAO, REJANE DOS SANTOS, SANDRA CRISTINA DA SILVA, VALCIDA CARVALHO SOUZA, VICENCIA ANGELA DE FREITAS, VILMA PEREIRA XAVIER, WAMBER MARTINS COIMBRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL REPRESENTADO POR PROJEÇÃO IMOBILIÁRIA. IMÓVEL DESTINADO AO SEU FIM. CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONSTRUÇÃO AINDA PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. DIREITOS. CESSÃO PELA CONSTRUTORA E INCORPORADORA. CESSINÁRIOS/ADQUIRENTES. NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONTRATOS PARTICULARES DE CESSÃO DE DIREITO, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. INSTRUMENTOS VÁLIDOS. NEGÓCIOS ORIGINARIAMENTE ENTABULADOS ENTRE A EXECUTADA E OS TERCEIROS ADQUIRENTES. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. PRESUNÇÃO INEXORÁVEL. POSSE E PROPRIEDADE. TRANSMISSÃO DE DIREITOS ANTECEDENTE AO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO E DA CONSUMAÇÃO DA PENHORA. CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SUBSISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO ANOTADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. EMBARGANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Aviando a apelante, somente ao apelar, defesas indiretas que deveria ter formulado ao se defender, contemplando as arguições, ademais, matérias atinadas exclusivamente ao mérito, pois condizentes com a comprovação dos fatos alinhados como sustentação do direito invocado, nada dizendo sobre as condições da ação ou pressupostos processuais, as arguições não podem ser conhecidas sob o formato que lhes fora conferido, devendo ser examinadas em conjunto com o mérito. 2. É cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador ou cessionário com lastro na pactuação de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa. 3. Erigido em projeção imobiliária condomínio edilício de natureza residencial, com a subsequente disposição das unidades nele inseridas pela construtora e incorporadora, conquanto não regularizada a obra, aos cessionários dos direitos pertinentes às unidades integrantes do edifício, municiados com os instrumentos negociais, assiste lastro para defenderem os direitos e a posse que passaram a exercitar sobre os apartamentos cedidos, eximindo-os da constrição que os alcançara ao ser penhorada a projeção no ambiente de executivo promovido em face da alienante. 4. Evidenciado que as unidades inseridas na edificação condominial erigida na projeção penhorada foram objeto de cessões de direitos anos antes do aviamento da pretensão executiva movida em face da construtora e alienante, portanto anos antes da consumação da penhora que viera a atingir o lote de terreno, infirmando qualquer nuança de que os negócios foram concertados quando sobejava impedimento à sua realização ou realizados de má-fé, o acolhimento do pedido desconstitutivo formulado pelos cessionários em face da credora da cedente encerra imperativo legal coadunado com as garantias inerentes ao devido processo legal, pois não convive com a expropriação de patrimônio pertencente a terceiro estranho à relação processual na qual consumado o ato de constrição. 5. O fato de os instrumentos particulares de cessão de direitos e obrigações de imóveis inseridos em condomínio residencial não terem sido registrados não obsta que os cessionários, municiados com os direitos que lhes irradiara, defendam-nos e resguardem a posse que ostentam contra qualquer ato turbativo ou esbulhador, pois, consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular n. 84 do STJ, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, inteligência que se aplica à hipótese de contrato de cessão de direitos, derivando que, exibidos instrumentos negociais que tiveram como objeto a transmissão dos direitos inerentes aos imóveis e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, aos adquirentes/cessionários deve ser resguardada proteção destinada a obstar que os bens sejam expropriados no bojo de ação que lhes é estranha. 6. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito. 7. As alegações agitadas pelos embargantes com a finalidade de subsidiar o pedido que formularam visando à desconstituição de penhora que recaíra sobre imóveis cujos direitos possessórios são de sua titularidade, na conformidade da moldura de fato descortinada, não implica alteração da verdade nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé, encerrando simples exercício dialético em face do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, não podendo a pretensão assim formulada, não compreendendo a subversão da verdade nem utilização maliciosa do processo, ser reputada como apta a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, notadamente quando ao final resta acolhida. 8. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 319, 320, 321, caput e parágrafo único, 330, incisos I e IV, 337, incisos IV e VII, 354, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, renovando a tese de inépcia da petição inicial e pugnando pela extinção do processo sem julgamento de mérito; b) artigos 17, 330, inciso II, 337, inciso XI, 354, e 485, inciso VI, todos da Lei Adjetiva Civil, reagitando a tese de carência de ação por ilegitimidade ativa e postulando a extinção do processo sem julgamento de mérito; c) artigos 77, 78, 80, 81, 96, 139, inciso III, 369, caput, 372, caput, 772, inciso II, 774, inciso I, 790, inciso VI, 792, inciso IV, e 918, parágrafo único, todos do CPC, diante da comprovada prática de fraude à execução e de ato atentatório à dignidade da justiça; d) artigos 166, 171, 1.196 e 1.208, todos do Código Civil, pois, não tendo os recorridos providenciado o registro do instrumento negocial que ostentam no Cartório de Registro de Imóveis, exatamente por se tratar de negociação fraudulenta, afigura-se legítima a constrição e os embargos de terceiro devem ser julgados improcedentes. Sem indicar afronta a qualquer preceito, postula a inversão dos ônus da sucumbência. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversos julgados proferidos pelo TJPR, TJRS e STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Miguel Roberto Moreira da Silva (OAB/DF 11.880). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 17, 77, 78, 80, 81, 96, 139, inciso III, 319, 320, 321, caput e parágrafo único, 330, incisos I, II e IV, 337, incisos IV, VII e XI, 354, 369, caput, 372, caput, 485, incisos I e VI, 772, inciso II, 774, inciso I, 790, inciso VI, 792, inciso IV, e 918, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ, para se aferir se: a) a petição inicial é inepta (AgInt no REsp 1419781/ES, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 6/12/2019); b) há carência de ação por ilegitimidade ativa (AgInt no REsp 1605158/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/8/2020); c) está caracterizada fraude à execução (AgInt no REsp 1830644/RO, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/6/2020); d) houve a prática de ato atentatório à dignidade da justiça (AgInt no AREsp 1639907/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 166, 171, 1.196 e 1.208, todos do Código Civil, haja vista que a turma julgadora, ao manter a desconstituição da averbação restritiva realizada na matrícula do imóvel, considerou que os recorridos comprovaram serem legítimos adquirentes das unidades autônomas erigidas sobre o lote e das quais tomaram posse muito antes da constrição judicial determinada. Ora, para infirmar essas assertivas, a Corte Superior teria que interpretar cláusulas contratuais e reapreciar elementos fático-probatórios, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pleito de inversão dos ônus da sucumbência, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Miguel Roberto Moreira da Silva (OAB/DF 11.880). Por fim, a majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015